Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. PIX. INVASÃO DE DISPOSITIVO CELULAR. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Transações bancárias. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No dia 27/01/2022, a autora recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que havia sido detectada uma tentativa de transferência bancária, supostamente fraudulenta. Em sequência, a autora telefonou para o número oficial do banco réu, momento em que foi induzida pelo suposto funcionário a instalar um aplicativo em seu celular para evitar fraudes. Após realizar os procedimentos indicados e instalar o suposto aplicativo, a autora percebeu que havia sido vítima de um golpe, em que foram realizadas diversas transações bancárias nos valores de R$ 548,00; R$ 2,37; R$ 2,71; R$ 250,97 e R$ 1.100,00.
3 – Causalidade. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. O boletim de ocorrência registrado no mesmo dia dos fatos narrados (ID 41376748) é elemento de convicção a apontar que a fraude se deu mediante utilização do terminal telefônico cujo número foi disponibilizado pelo Banco e este não traz qualquer indicação de que o referido terminal não foi utilizado para a consumação da fraude. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. A fraude se assemelha ao “golpe do motoboy”, em que a vítima, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em ambos os casos, o defeito no serviço é verificado pela fragilidade do meio de comunicação fornecido pelo banco réu, que admite a invasão por terceiros. Assim, não há excludente de responsabilidade, de modo que não houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A fraude decorre de fortuito interno, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pela autora.
4 – Dano moral. A sentença não condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que não deve ser conhecido o recurso nesse ponto. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido em parte e não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
W